Tribunal: CARF
Processo: 10940.001972/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001972/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.913 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
GALENO BARROS - ESPÓLIO DE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
RETORNO DOS AUTOS PARA DRJ - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS
Para que não seja preterido o direito de defesa do contribuinte, necessário se
faz a remessa dos autos à DRJ para prolação de nova decisão, manifestando-se
quanto ao mérito da contenda, sob pena de supressão de instâncias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para análise
do mérito da presente lide. Vencido o Conselheiro Diogo Cristian Denny, que lhe
negou provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório

Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 08/12, exige-se do contribuinte R$
7.038,53 de imposto suplementar, R$ 5.278,89 de multa de ofício de 75% e R$ 958,64 de juros
de mora sobre o imposto suplementar, calculados até 31/07/2008.
O lançamento, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 09/10,
refere-se à constatação de omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física, no
valor de R$ 16.698,09, quando confrontados com o valor informado pelas administradoras em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001972/2008-11
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001972/2008-11

Declaração de Informações sobre Atividades imobiliárias (DIMOB), e dedução indevida de
despesas médicas, no valor de R$ 12.800,00, na base de cálculo relativa ao exercício de 2007,
ano-calendário de 2006.
Da complementação da descrição dos fatos temos:
Para a comprovação da dedução de R$4.800,00 (UNIMED) nada foi apresentado.
Para a comprovação da dedução de R$8.000,00 (Paulo Jacques Monteiro Leite) foi
apresentado um documento sem coincidência de valores; além disso, não foi
comprovado o efetivo pagamento (cópia de cheque, transferência bancária, saques
bancários com coincidência de datas e valores no caso de pagamento em dinheiro.
GLOSA DE R$12.800,00.
Cientificado do lançamento em 24/07/2008 (fl.48), o contribuinte, na pessoa de
seu filho, o sr. Marco Antonio Barros, apresentou tempestivamente, em 22/08/2008, a
impugnação de fls.03/05, instruída com os documentos de fls. 06/41, onde alega em síntese que:
1. O recibo emitido por Paulo Jacques Monteiro Leite, no valor de R$ 11.250,00,
corresponde à dedução de R$ 8.000,00 pagos para o mesmo, conforme se observa das cópias dos
cheques apresentadas;
2. Os honorários médicos foram pagos em parcelas mensais e no final foi dado
desconto para o contribuinte, mas o valor do recibo permaneceu o mesmo;
3. Os gastos com Unimed foram comprovados com a juntada das cópias dos
recibos, em anexo;
4. O valor dos aluguéis recebidos de pessoa física está devidamente comprovado
conforme comprovantes anexados emitidos pela administradora Marochi Podolan & Cia. Ltda.;
5. ...porém, foi lançado como rendimento de pessoa Jurídica, no valor de R$
15.451,34, sendo que os rendimentos totais foram de R$ 18.374,01 e as despesas com
administração foram de R$ 2.922,67, tendo ocorrido apenas um erro formal por parte do
contador que foi contratado para fazer a declaração de imposto de renda. Saliente-se,
outrossim, que a Notificação de Lançamento é omissa quanto a imobiliário que enviou o
DIMOB.
Por fim, requer o impugnante a insubsistência do lançamento.
O autuado. à época da notificação de lançamento, já era falecido, conforme cópia
de certidão de óbito apresentada quando da impugnação (fl. 13). Quem atendeu à notificação de
lançamento foi seu filho, o sr. Marco Antonio Barros.
Visto que não constavam no presente processo documentos que atestavam ser o
procurador do autuado o representante do espólio, retornou-se o presente à origem para que se
intimasse o sr. Marco Antonio Barros a comprovar ter ele poderes para atuar em nome do espólio
do falecido sr. Galeno Barros e impugnar o lançamento do crédito tributário em discussão.
Atendida a intimação, retornaram-se os autos a esta Delegacia de Julgamento para
prosseguimento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001972/2008-11

ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. NÃO REGULARIZAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO.
A irregularidade na representação do espólio deve ser saneada no prazo assinado, sob
pena de caracterização da revelia.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, que a representação processual está devidamente
comprovada.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)

O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O lançamento refere-se a autuação por omissão de rendimentos de aluguéis
recebidos de pessoa física, no valor de R$ 16.698,09, quando confrontados com o valor
informado pelas administradoras em Declaração de Informações sobre Atividades imobiliárias
(DIMOB), e dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.800,00, na base de
cálculo relativa ao exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
A impugnação apresentada, por maioria, foi não conhecida, pois a DRJ entendeu
que havia vício na representação processual do recorrente, nos seguintes termos:

5. Não há nos autos qualquer prova ou alegação de que a Sra. Leocádia Barros seja
administradora provisória ou inventariante do Espólio de Galeno de Barros.
6. O Cadastro de Pessoas Físicas não revela a informação do óbito, estando a situação
cadastral regular.
7. Mesmo após a determinação para a regularização da representação, o subscritor da
impugnação não saneou a irregularidade, ou seja, o Sr. Marco Antonio Barros não
comprovou que é ou era administrador provisório, inventariante ou procurador com
poderes específicos para representar o Espólio, bem como se houve ou há processo de
inventário e partilha, inclusive mediante arrolamento sumário ou comum, ou celebração
de escritura pública de inventário e partilha.
8. A procuração apresentada apenas revela que o subscritor da impugnação possui
poderes para agir enquanto mero procurador da Sra. Leocádia Barros e não poderes para
representar administrativamente o Espólio de Galeno Barros.
9. Impõe-se, portanto, o não conhecimento da impugnação, eis que o Espólio deve ser
reputado revel (Lei n° 5.869, de 1.973, art. 13, caput e inciso II, art. 985 e art. 991, I; e
Lei n° 10.406, de 2002, art. 1.797).

Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001972/2008-11

De maneira completamente arbitrária, a DELEGACIA EM PONTA
GROSSA/PR exarou comunicado, e-fls. 78, entendendo pelo encerramento do presente processo
administrativo fiscal, usurpando a possibilidade do contribuinte apresentar recurso a este CARF,
violando o Decreto no 70.235/72, já que a representação processual é matéria passível de
impugnação e análise pela instância superior.
Por conseguinte, o contribuinte impetrou mandado de segurança às e-fls. 97 e
seguintes, que determinou que o “ Delegado da Receita Federal em Ponta Grossa que dê
andamento do procedimento administrativo, analisando o recurso protocolizado pelo Sr. Marco
Antonio Barros”.
Assim, remetidos os autos a este CARF.
O processo administrativo fiscal é garantia constitucional do contribuinte, de
forma que não é exigido qualquer valor pecuniário para discutir matéria no âmbito da
Administração Pública. Como reza a CRFB/88:

Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade
ou abuso de poder;
(...)

O lançamento fiscal é atividade plenamente vinculada à autoridade
administrativa que, naquela situação, entenda pela ocorrência do fato gerador da obrigação, tem
o dever de ofício de constituir o crédito tributário, nos termos do artigo 142 do CTN, sob pena de
prevaricação.

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Desta forma, cabe ao contribuinte apresentar documentos e provas de fato
impeditivo, modificativo e extintivo do direito da Fazenda de proceder o lançamento.
Em sede impugnatória, o contribuinte apresenta razões e farta documentação
que não foram enfrentadas pela decisão de piso, que adotou o entendimento de irregularidade na
representação processual, não conhecendo da impugnação aviada, matéria esta superada pelo
poder Judiciário, via mandado de segurança impetrado.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.913 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001972/2008-11

Assim, para que não seja preterido o direito de defesa do contribuinte,
necessário de faz a remessa dos autos à DRJ para prolação de nova decisão, manifestando-se
quanto ao mérito da contenda, sob pena de supressão de instâncias.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para determinar o retorno
dos autos à Delegacia de Julgamento para análise do mérito da presente lide.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 107
DF CARF MF
Original